Tribunal: TCU
Processo: 016.637/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8072/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.637/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Pacheco Leite (XXX.336.890-XX); Anelise Korchener Lopes (XXX.571.750-XX); Angelita Pimenta Martins (XXX.062.270-XX); Iara Denise Pacheco Leite Alves Branco (XXX.723.050-XX); Izaurina Machado do Amarante (XXX.009.880-XX); Jurema Pimenta Martins (XXX.347.580-XX); Liane Pimenta Martins Arins (XXX.835.130-XX); Maria Vieceli Antonio Martins (XXX.602.500-XX); Maribel Goncalves Belifel (XXX.679.880-XX); Marilene Goncalves Belifel (XXX.913.900-XX); Mariluci Lopes Alves (XXX.330.690-XX); Neila da Rosa Pereira (XXX.634.480-XX); Neiva Pimenta Martins de Oliveira (XXX.176.539-XX); Nelda da Veiga Lopes (XXX.297.340-XX); Nilza Pimenta Martins (XXX.244.130-XX); Roseclair de Fatima Willms (XXX.534.360-XX); Solange Lopes (XXX.822.930-XX); Tania Mara Ferreira Lopes (XXX.318.410-XX); Vera Regina Leite Munhoz (XXX.590.040-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.